Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719975-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRADESCO SA (autor/apelante), contra sentença proferida nos autos da execução fiscal iniciada contra o DISTRITO FEDERAL: “Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados nos embargos opostos. Resolvo o feito com fundamento no art. 487. I, do CPC. Custas e honorários pela embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Traslade-se cópia para os autos da execução. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” (ID 40834877, pp. 4 e 5) E o apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação: “( ) o recebimento da presente Apelação COM EFEITO SUSPENSIVO, bem como o seu conhecimento e o acolhimento, posto que tempestiva e pertinente, para reformar in totum o r. decisum de forma a julgar extinto o feito executório. Ainda, REQUER a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados pelos Doutos julgadores.” (ID40834880, p.7). Preparo recolhido (ID 40834881). DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação e manutenção da sentença (ID40834884). Na sequência, sobreveio a petição de ID 40834886, pela qual o apelante requer a suspensão do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral relativa ao Tema n. 1153 (). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada” de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Cuidam-se de embargos à execução fiscal e, conforme o art. 919 do Código de Processo Civil, “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. O §1o do referido artigo prevê: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Nos autos de origem n. 0723623-08.2018.8.07.0016, o apelante BANCO BRADESCO SA realizou depósito, visando garantir a execução no valor de R$ 39.550,17, com inclusão dos honorários (ID 42038578 – origem), conforme prevê o art. 8o[1] da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. O DISTRITO FEDERAL afirmou que “o valor da garantia é satisfatório para quitar a dívida” (ID56901390, p. 2). Porém, quanto aos requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora, em sede de cognição sumária como a presente, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar efeito suspensivo à apelação. O apelante BANCO BRADESCO SA realizou contrato de crédito direto ao consumidor, garantido por alienação fiduciária (ID 40834862, p. 2), dos veículos sobre os quais incidiu o IPVA cobrado na execução fiscal. A Lei 7.431, de 17 de dezembro de 1985, institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, em seu artigo 1°[2], estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente “pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação”. O Decreto 34.024, de 10 de dezembro de 2012, consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA, e em seu artigo 7°, prevê: Art. 7o Contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal: I - proprietária, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. – grifei. Ainda, o artigo 8°, II[3], dispõe que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto “o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.” Nesse passo, sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada está sua propriedade e posse “a qualquer título”, fato que indica, ao menos em cognição sumária, sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVEDOR FIDUCIANTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A instituição financeira, credora de empréstimo para compra de veículo com alienação fiduciária, é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal fundada em Certidões da Dívida Ativa (CDA's) emitidas por débitos referentes ao IPVA. Preliminar rejeitada. 2. O art. 1o, § 5o, da Lei Distrital n. 7.431/85, prevê que o ‘fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.’ O § 8o dispõe que são responsáveis solidários da obrigação de adimplir o imposto, o adquirente e o titular do domínio ou possuidor a qualquer título. 3. O Decreto n. 911/1969, em seu artigo 1o, caput, estabelece que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem. O devedor permanece na condição de possuidor direto do bem. 4. No caso, observada a presença de contrato de alienação fiduciária, constata-se que são responsáveis solidários pelo adimplemento do IPVA o credor fiduciário e o devedor fiduciante. A sentença recorrida deve ser mantida. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1400761, 07536879820188070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o embargante/apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação suficiente a embasar o de efeito suspensivo. Por fim e quanto ao pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1153, STF (legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA - incidente sobre veículo, objeto de alienação fiduciária), o certo é que da decisão pela qual definida a repercussão geral não há determinação de suspensão dos processos: “Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte.”[4] Também não há decisão posterior determinando qualquer suspensão de processos correlatos. Por conseguinte, não há como suspender a tramitação deste processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o pedido de suspensão do processo em razão de repercussão geral relativa ao Tema n. 1153, STF. Intimem-se (art. 100 do CPC) Após, conclusos. [1] Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: [2] Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [3] Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: ( ) II - o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título; [4] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15352508612&amp;ext=.pdf Acesso em 26 jan 2023 Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora